Tribunal: STF
Processo: Pet 7168
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de agravo regimental interposto por Wladimir Afonso da Costa Rabelo contra decisão pela qual indeferi pedido de transferência, à querelante Elcione Therezinha Zahluth Barbalho (parte sucumbente), do ônus financeiro relativo ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública da União (f. 230-231).
    O ora Agravante teve contra si ajuizada ação penal privada, e, notificado, não apresentou resposta no prazo legal (artigo 4º da Lei 8.038/1990). Foi, então, nomeada a DPU para sua defesa processual (f. 131). Com a rejeição da queixa-crime, por não ser hipossuficiente, foi intimado para pagar os honorários advocatícios arbitrados. Peticionou nos autos postulando a transferência do encargo financeiro à parte sucumbente, o que foi indeferido.
    No presente agravo regimental, aduz que a defesa preliminar é peça facultativa, tendo optado por não a manejar ao perceber a fragilidade da inicial acusatória, “evitando assim custos com honorários advocatícios”. Invoca, com base em precedentes da Corte, o princípio da sucumbência para fundamentar seu pedido de reforma da decisão combatida.
    A Defensoria Pública da União apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum recorrido, ao argumento de que o precedente em que se baseia o Agravante não se aplica ao caso concreto e, no que diz com a sucumbência, que “o feito transitou em julgado sem que a querelante fosse condenada ao pagamento de referida verba, de modo que o tema - condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, atualmente, se encontra superado.”. 
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental e, com esteio no artigo 317, § 2º, do RISTF, passo a exercer juízo de retratação.
    A questão relativa à aplicação, por analogia, dos princípios da sucumbência e da causalidade como referenciais ao arbitramento de honorários em ação penal privada, é fruto de interpretação amadurecida no seio da jurisprudência, tanto desta Suprema Corte como do Superior Tribunal de Justiça.
    No âmbito da Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, a divergência foi solvida por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.218.726/RJ, admitindo a incidência do princípio geral da sucumbência às ações penais de natureza privada. Transcrevo a ementa do acórdão da Terceira Sessão:
    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3º DO CPP. I - "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). II - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3º do CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o CPC, devem ser aplicados também seus princípios norteadores. Embargos de divergência desprovidos. 
    (STJ, EREsp 1.218.726, 3ª Seção, unânime, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.6.2016).
    Neste Supremo Tribunal Federal, a questão foi inicialmente tratada no julgamento do Recurso Extraordinário 78.770, de relatoria do Ministro Aliomar Baleeiro, tendo prevalecido a compreensão quanto à viabilidade da fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de rejeição de queixa-crime manejada na Corte. Transcrevo a ementa do julgado:
    HONORARIOS - QUEIXA CRIME IMPROCEDENTE. I. O ARTIGO 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ADMITE EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO ANALOGICA E O SUPLEMENTO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. II. NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM DISCREPA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O ACÓRDÃO QUE CONDENA O QUERELANTE VENCIDO A INDENIZAR OS HONORARIOS DO ADVOGADO QUE DEFENDEU VITORIOSAMENTE O QUERELADO. ESSA DECISÃO LONGE DE OFENDER O ARTIGO 114 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 1939, INTERPRETOU-O BEM RAZOAVELMENTE EM HARMONIA COM OS ARTIGOS 4 E 5 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL E COM O ARTIGO 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    (RE 78770, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, DJ 04.11.1974)
    Mais recentemente, a Segunda Turma do Tribunal, no julgamento do Inquérito 4348 ED-AgR, sedimentou compreensão segundo a qual o princípio da sucumbência deve orientar a fixação dos honorários nestas espécies de ação, a partir da aplicação analógica das normas do Código de Processo Civil (Rel. Min. Edson Fachin, DJ-251 31.10.2017). 
    Em análise aos julgados, observo que a distinção que fundamentou a decisão combatida, tendo como referencial a destinação dos honorários (se devidos a ente público ou privado), não encontra ressonância na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ou mesmo do Superior Tribunal de Justiça. 
    É nesse particular que venho a reformular meu entendimento, a partir da reflexões que fiz dos argumentos trazidos pelas partes e dos precedentes que destaquei. 
    Estou convencida de que a fixação de honorários deve ser guiada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, onerando com o ônus aquele ator processual que, vencido no processo, deu causa à despesa da parte adversa, nos termos do artigo 85 do CPC/2015, aplicado por analogia (artigo 3º do CPP). 
    Desinfluente, assim, o destino da verba honorária, na medida em que o foco de análise está voltado ao gerador (ou causador) da despesa (e não a seu destinatário).
    Verifico, demais disso, que o Código de Processo Penal é orientado, desde sua entrada em vigor, pelo princípio da sucumbência, naquilo que diz com o regime de pagamento das custas processuais. Nesse trilhar, o disposto em seu artigo 804: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
     Concluo, assim, que os honorários arbitrados deveriam, de fato, recair sobre a querelante, que teve sua queixa-crime rejeitada pela Primeira Turma.
    Observo, no entanto, que a condenação em honorários não constou do acórdão que rejeitou a peça acusatória, tendo a Defensoria Pública da União dele sido intimada, sem houvesse impugnado a aludida omissão pela via recursal adequada. 
    Nesse cenário, como a própria Defensoria Pública reconheceu em suas contrarrazões (ainda que para defender resultado diverso), “o feito transitou em julgado sem que a querelante fosse condenada ao pagamento de referida verba, de modo que o tema - condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, atualmente, se encontra superado.”.
    Portanto, com o advento do trânsito em julgado do acórdão sem a respectiva condenação em honorários, inviável a pretensão de execução da verba na presente relação processual.
    Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF), reconsidero a decisão recorrida, desconstituindo-a na parte em que determinou o pagamento, pelo Agravante, da verba honorária arbitrada em favor da Defensoria Pública da União.
    Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora